Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATÍCIO. FUNDAMENTOS PARA NULIFICAÇÃO. DOLO E FRAUDE IMPUTADOS AOS RÉUS. FATO PROBANTE. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. ENCARGO ATRIBUÍDO AO AUTOR. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). TESE REJEITADA. ALIENANTE. VENDA EM DUPLICIDADE. ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRECEDÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE LASTRO. OBITER DICTUM. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS NA VIA PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA ALTO. ENQUADRAMENTO COMO INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORIZADOS PELO LEGISLADOR. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto celebrado negócio jurídico sob a apreensão de que se revestiria dos pressupostos necessários à sua qualificação como juridicamente perfeito, não está imune à eventual imprecação de vícios passíveis de interferirem na sua validade, que, a seu turno, são passíveis de controle judicial mediante o aviamento de pretensão anulatória nesse sentido, mormente quando volvida a preservar relação contratual anterior não perfectibilizada justamente diante da exsurgência de novo contrato, mas que eventualmente estivera imprecado de defeitos passíveis de anularem-no.
2. Cuidando-se de hipótese de ação cujo escopo se direciona à anulação de negócio jurídico – compra e venda imobiliária –, sob o fundamento de que restara maculado por vícios de consentimento, os quais, por sua vez, atingi-lo-iam no plano de validade, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de repartição estática desse ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
3. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do segundo adquirente estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas aos réus, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que adquirira o bem de boa-fé, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade e eficácia do negócio que primeiro submetera-se ao domínio registral, competindo ao promissário adquirente anterior vindicar, em ação própria, o desfazimento, via resolução, do negócio que celebrara, inclusive podendo agregar o ressarcimento pelas perdas e danos que lhe advieram.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como fato passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia.
5. Aferido que o segundo adquirente, em nome de quem o domínio se consolidara, entabulara o negócio por livre e espontânea vontade e consciente das condições e obrigações avençadas, sem que contra si tenha exsurgido quaisquer provas de que agira de má-fé, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado, soa impassível a rejeição do pedido anulatório com fundamento nessas teses especificamente, devendo ser privilegiado o concerto que operara, mormente porque, nos termos do 1.045, caput, do Código Civil, a propriedade entre vivos transmite-se justamente mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, ressaindo, de mais a mais, que, pendente duplicidade de títulos aquisitivos, ainda que por má-fé da alienante, mas desde que não haja conluio ardiloso entre os contraente, deve ser resguardado aquele que primeiro se desincumbira do encargo de averbar o instrumento contratual junto ao Ofício de Registro Imobiliário.
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.
7. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
8. Rejeitado o pedido anulatório e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte autora, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).
9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.